Tribunal: TJDFT
Processo: 0750608-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES. CURADORIA ESPECIAL DE AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, foi realizado bloqueio em conta de valores que podem ser impenhoráveis.
2. O Código de Processo Civil traz o Princípio da Cooperação, que prevê que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si na busca de um pronunciamento judicial justo e efetivo.
3. A parte executada está sob a representação da Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial de Ausentes, e o referido órgão não pode diligenciar diretamente à instituição bancária para obter informação a respeito do tipo de conta, sendo, necessária a medida judicial para que a parte possa exercer a plenitude de defesa. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.